Tribunal: TJMT
Processo: 1002817-28.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002817-28.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSIDELMA FERREIRA ALVES - CPF: 569.484.761-04 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AÇÃO PROCEDENTE DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORA ESPECIAL DA REQUERIDA – PRELIMINAR NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRELIMINAR REJEITADA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA, DE FORMA CLANDESTINA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu” (AgRg no AREsp 682.744/MG). 2. Uma vez comprovado que após o corte no fornecimento do serviço a parte continuou a usufruir dos serviços clandestinamente, são devidos os valores cobrados pela autora.”
(TJ-MT - AC: 10053249820198110003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002817-28.2023.8.11.0003

APELANTE: ROSIDELMA FERREIRA ALVES

APELADO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSIDELMA FERREIRA ALVES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de cobrança movida por

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
,
julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento das “
faturas de água, esgoto e coleta de lixo da unidade consumidora no
395846-9
, relativas ao período de
07/2015 a 12/2015, 02/2016, 05/2016 a 12/2016, 01/2017 a 08/2017, 10/2017 a 12/2017, 01/2018 a 10/2018, 12/2018, 03/2019 e 04/2019
, no valor
R$ R$ 13.883,63 (treze mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos)
, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o vencimento de cada parcela, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §3o, I do Código de Processo Civil.”

O apelante, em razões recursais, requer, em síntese, a reforma da decisão para
“
anular a r. sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos; b) Subsidiariamente, caso rejeitado o pleito anterior, requer-se o PROVIMENTO do apelo para o fim de REFORMAR a r. sentença e julgar IMPROCEDENTE os pedidos autorais, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, devendo ser desconsiderado o documento juntado com a impugnação à contestação na medida em que sua juntada foi extemporânea (Art. 435 do CPC) por se tratar de documento essencial/indispensável à demonstração dos valores cobrados e que, como tais deveria ter sido juntado com a inicial (art. 320 do CPC), a fim de viabilizar a manifestação da parte requerida, o que foi impossibilitado no caso em razão do sentenciamento do feito logo após a juntada dos documentos com a impugnação à contestação.”

Em contrarrazões o apelado se manifestou nos autos.

O feito foi inicialmente distribuído a uma das Câmaras de Direito Público deste Sodalício, vindo, a mim redistribuído em razão de determinação de id. 218680161.

A apelante se manifestou sobre as alegações do apelado, em contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Consta dos autos que o apelado ajuizou a presente ação enfatizando que

a apelante se encontra em débito oriundo do consumo de água, esgoto e coleta de lixo, correspondente ao
período de 07/2015 a 12/2015, 02/2016, 05/2016 a 12/2016, 01/2017 a 08/2017, 10/2017 a 12/2017, 01/2018 a 10/2018, 12/2018, 03/2019 e 04/2019, no valor R$ 13.883,63 (treze mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos) e que
realizou diversas tentativas de receber o crédito de forma amigável, porém, não logrou êxito, pois até o ajuizamento da ação a devedora não manifestou intenção de negociar ou quitar o débito. Assim, requereu a condenação da requerida ao pagamento da dívida atualizada, no valor de
R$ 13.883,63 (treze mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos).

O magistrado de 1o grau julgou procedente a ação, razão pela qual requer a apelante, em um primeiro momento, a nulidade
citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, vez que não foram esgotados todos os meios disponíveis para a sua localização.

Não obstante, da análise dos autos, tem-se que houve 05
tentativas de entrega da citação da apelante, restando, todavia, todas elas, infrutíferas.

Da mesma forma, antes do pedido de citação por edital, o apelado promoveu várias pesquisas junto a Rede Checkok – Serviços Inteligentes, empresa especializada em Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, bem como foi deferido pelo magistrado de 1o grau pedido de acesso aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e/ou SISBAJUD, para obter as informações solicitadas pela parte interessada
, restando, todas elas, sem exito, o que resultou no deferimento do pedido de citação por edital, a qual ocorreu dentro dos limites legais.

A propósito, o art. 256 do CPC:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Assim, não há o que se falar em nulidade, nos termos do já decidido por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AÇÃO PROCEDENTE DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORA ESPECIAL DO REQUERIDO – PRELIMINAR NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRELIMINAR REJEITADA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu” ( AgRg no AREsp 682.744/MG). 2. Uma vez comprovado que após o corte no fornecimento do serviço a parte continuou a usufruir dos serviços clandestinamente,são devidos os valores cobrados pela autora.
(TJ-MT - AC: 10053249820198110003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO E PARADEIRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço. Descabe falar em nulidade da citação por edital se esta foi determinada somente após envidados esforços para localização e identificação da parte demandada.
(TJ-MT - AC: 10073601620198110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023)

Da mesma forma, tem-se que não há o que se falar em inviabilidade da juntada dos documentos em impugnação a contestação, posto que “
é admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé
.” (TJ-MG - AI: 10000170058416001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 03/05/2018, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2018).

No caso dos autos, a apelante teve tempo de se manifestar nos autos após a juntada de tais documentos, visto que devidamente intimada nos autos para especificar as provas que pretendia produzir, oportunidade esta que poderia ter se insurgido, o que ocorreu quando afirmou que:

“Considerando que a atuação da Defensoria Pública se dá na condição de curadora especial da requerida, ROSIDELMA FERREIRA ALVES, citada por edital, esclarecemos que não tivemos qualquer contato com a demandada, motivo pelo qual não temos provas a produzir, ressaltando que a contestação por negativa geral torna controvertidos todos os fatos alegados, bem como que todos os documentos apresentados pelo autor
são meros relatórios informatizados unilaterais
, que não são hábeis a comprovar os fatos que amparam a pretensão autoral, conforme já ressaltado em contestação.

Posto isso, reiteramos integralmente a contestação de id 139552505.”

Por fim, quanto ao mérito, a apelante alega que
a parte autora não comprovou o efetivo consumo
pela parte requerida, se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, de modo que o consumo
deveria ser demonstrado através das leituras do hidrômetro, seja pela juntada de eventuais fotografias do hidrômetro e comprovante de seu adequado funcionamento.

Todavia, restou comprovado nos autos que os valores cobrados se referem ao efetivo consumo
, mostrando-se legal a cobrança efetuada, mormente quando comprovado que houve religamento do fornecimento de água de forma direta
pela apelante, o que impõe a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A propósito, bem salientou o magistrado de 1o grau:

“O SANEAR demonstrou que, de fato, a parte ré se encontra em situação de inadimplência, conforme se observa no demonstrativo de débito e notificação extrajudicial (id.140521230).

Embora na defesa tenha constado que as cobranças foram geradas após o corte no cavalete, os documentos juntados pelo SANEAR revelaram que houve o consumo de água depois da suspensão do serviço na unidade em questão.

Com efeito, de acordo com as informações consignadas no extrato de débito, a unidade consumidora foi religada por conta (id. 140521231).

Desse modo, não é crível que um imóvel urbano seja ocupado sem que haja o consumo de água.

Sabe-se que o fornecimento de água e esgoto constituem serviços públicos posto à disposição do consumidor, a quem incumbe a contraprestação consistente em pagar a conta respectiva.

Em que pese à proteção ao hipossuficiente e essencialidade dos serviços prestados pela SANEAR, anoto que admitir o inadimplemento é consentir com o enriquecimento sem causa de uma das partes, fomentando a inadimplência generalizada, o que compromete o equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade do serviço, com a consequente punição do consumidor pontual e adimplente.

Insta mencionar que o SANEAR assegurou a consumidora/titular a possibilidade de opor defesa na esfera administrativa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988) e/ou saldar corretamente as suas faturas, tendo ele ciência que a sua inadimplência acarretaria no ajuizamento de ação judicial, no entanto, manteve-se inerte.”

Sobre o tema, este Tribunal é uníssono:

AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AFASTAMENTO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. Uma vez comprovado que após o corte no fornecimento do serviço a parte continuou a usufruir dos serviços clandestinamente, são devidos os valores cobrados pela autora.
(N.U 1009026-52.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA REQUERIDA - COBRANÇA ANTERIOR PELA TAXA MÍNIMA - AUMENTO DO CONSUMO APÓS INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO - AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO DEMONSTRA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a regularidade da medição referente ao consumo de água da unidade autora, não há falar em cobrança abusiva e ilicitude na conduta da requerida com a suspensão do abastecimento de água ante a inadimplência da requerente, máxime se realizada aferição do medidor em campo, com avaliação positiva do hidrômetro, devidamente certificado. Tal condição afasta o direito à pretendida indenização por dano moral na espécie.”
(RAC n.o 0004171-21.2013.8.11.0015, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.09.2018).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024